Tribunal: TJES
Processo: 5019385-60.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019385-60.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ROSINEIA RIBEIRO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5019385-60.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESCELSA;

Recorrido: ROSINEIA RIBEIRO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COBRANÇA E CORTE INDEVIDOS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM CORRIGIR OS DADOS DAS LIGAÇÕES DE ENERGIA DA AUTORA EM SEUS SISTEMAS INTERNOS, ALÉM DE DECLARAR INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS OBJETO DA AÇÃO. FIXADOS DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

EM SENTENÇA, FUNDAMENTOU PRINCIPALMENTE QUE: (...) a requerida se limita a informar que a autora possui duas instalações, uma de nº 826345 (reconhecida pela autora) e uma de nº 0161128878 (desconhecida pela autora, cujas cobranças são objeto da lide) anexando unicamente telas sistêmicas para comprovar o alegado. Cabe ainda a ressalva de que a ré sequer tece esclarecimentos sobre a instalação de nº 160707061 que a autora reconhece como de sua titularidade e efetua os pagamentos mensais. Aliás, a própria ré informa em contestação que, depois de contato realizado pela autora, constatou que o endereço da instalação que a demandante desconhece se encontrava divergente, se limitando a realizar a alteração. Diante desse cenário, a requerida não comprova que a instalação de nº 0161128878 de fato pertence à autora, sendo plenamente possível ter ocorrido erro quando da inserção dos dados em seus sistemas, sobretudo considerando que o endereço da instalação desconhecida pela autora é diverge de onde reside, fato comprovado através dos boletos que a ré lhe entregou (id. 45857413). Dessa forma, não tendo a requerida se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, levando ainda em conta o conjunto probatório, é imperioso reconhecer a falha na prestação de serviços da ré(...).

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE RESTOU INCONTROVERSA A FALHA DA RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS DADOS LANÇADOS NAS LIGAÇÕES DA AUTORA. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)